Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-26.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença na ação de alimentos que julgou parcialmente procedente o pedido de inicial e fixou a obrigação alimentícia no percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração auferida a qualquer título pelo réu em seu emprego, abatidos apenas os descontos compulsórios (IR e contribuição previdenciária), além das verbas de natureza indenizatória, acrescido o salário família, se houver.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o apelado possui capacidade contributiva que justifique a majoração do encargo alimentar; (ii) verificar a possibilidade jurídica de supressão da cláusula que fixa os alimentos em 20% (vinte por cento) do salário mínimo, no caso de desemprego do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento do pai em relação à filha menor.
5. A pretensão recursal da apelante baseia em evento futuro e incerto. A obrigação alimentar é sujeita à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, os alimentos poderão ser revisados na hipótese de modificação na capacidade financeira de quem os provê ou nas necessidades de quem os recebe, com o fim de readequação à nova situação fática das partes.
6. A sentença observou adequadamente o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, fixando valor proporcional à capacidade contributiva do genitor.
7. A pretensão ministerial de suprimir a cláusula que estabelece o percentual de 20% do salário mínimo em caso de desemprego do alimentante implicaria em modificação desfavorável à parte apelante, o que não se admite na ausência de recurso da parte adversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “1.A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, sendo incabível a majoração quando ausentes elementos que demonstrem capacidade contributiva superior do alimentante. 2. É vedado ao Tribunal agravar a situação da parte recorrente quando apenas ela interpôs recurso, sob pena de violação ao princípio da reformatio in pejus.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT; Acórdão 1886667, 07090561020248070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 18/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1992743, 0754721-35.2023.8.07.0016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.